Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006852-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - CPF: 010.857.158-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.784.605-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA QUE OCORREU EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANÁVEL - NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 1.019, II, do CPC a intimação da parte agravada para responder ao recurso deve ser feita pessoalmente quando não tiver procurador constituído.

É nulo o acórdão quando não houve a regular intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
MB Engenharia SPE 039 S/A e Brookfield Incorporações S/A (Tegra Incorporadora S/A)
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi parcialmente provido para o fim de determinar que as ora embargantes, no prazo de 60 (sessenta) dias, procedam às adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 04 e 5 do
Condomínio Residencial Bonavita
, ora embargado.

Os embargantes apontam a existência de vício de omissão, consistente na não observância das normas insertas nos artigos 272 e 280 do CPC que são claras ao dispor que as intimações devem ser realizadas aos advogados que possuem procurações para representação da parte.

Aduzem que não há como presumir que por possuírem inúmeros advogados teriam sido regulamente intimadas através de procuradores sem poderes para representá-las, bem como que deveriam ter sido intimadas pessoalmente, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC.

Alegam, ainda, que há erro material no acórdão ao considerar que pela carta de citação elas teriam sido intimadas ou tomado de alguma forma cientificadas da existência do presente recurso.

Pedem seja acolhido os embargos, para o fim de sanar os vícios apontados e ser reconhecida a nulidade do acórdão embargado, assim como a certidão de decurso de prazo para apresentar contraminuta, garantindo o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (Id. 50841494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a embargante a nulidade do acórdão que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Bonavita, por não terem sido devidamente intimadas para apresentarem contrarrazões.

Inicialmente, importante consignar que o recurso de agravo de instrumento somente foi incluído em pauta de julgamento porque verificado que houve a intimação das agravadas, ora embargantes, para apresentarem contrarrazões, conforme se verifica da certidão emitida pela Diretora da Secretaria constante do Id. 44491997, no seguinte sentido: “
CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 25 de maio de 2020, sem que o (s) AGRAVADO: MB ENGENHARIAA SPE 039 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A oferecesse (m) contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC
”.

Acontece que, de fato, conforme sustentam as embargantes constou da intimação encaminhada ao DJe no 10698, disponibilizado no dia 18/03/2020 (Id. 46199477), os nomes dos advogados, Daniel Battipaglia Sgai – OAB - SP214918-O; Luiz Eduardo Moreira Coelho - OAB - SP54770-O

e João Paulo Morello - OAB - SP112569-O, diversos daqueles que estão na procuração apresentada nos Id. 46199475 e Id. 46199476.

Ressalte-se que embora tenha indeferido o pedido formulado pelas embargantes no dia 11/06/2020 (Id. 46199474) para retirada do recurso da pauta de julgamento, porque no meu entender havia ocorrido a intimação prévia das agravantes para apresentarem contrarrazões conforme acima mencionado, revendo os autos de origem pude constatar que a citação encaminhada por AR no dia 06/03/2020 às rés, ora embargantes, não retornaram, sendo que elas somente vieram aos autos em 08/06/2020, conforme Id. 33197983 dos autos de origem. Ou seja, após certificado o decurso do prazo para apresentarem as contrarrazões, conforme certidão de Id. 44491997.

Com efeito, a intimação para responder ao agravo de instrumento é medida obrigatória conforme o disposto no art. 1.019, II do CPC, devendo ocorrer a intimação pessoal quando a parte agravada ainda não foi citada, digo, quando ainda não tiver procurador constituído nos autos.

Desse modo, na hipótese, verificada que não houve nos autos de origem a citação das rés e sua consequente integração ao processo, deveria a intimação para contra-arrazoar o agravo de instrumento ter sido pessoal, o que não ocorreu.

Assim, considerando que o art.5o, LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial, bem como não se pode admitir a surpresa processual que resulta do provimento do recurso, com prejuízo para a parte contrária, sem que esta tenha tido oportunidade de exercer sua defesa, deve ser anulado o acórdão objurgado.

A propósito, sobre o assunto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento de recurso repetitivo (Temas 376 e 377), a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73, bem como "A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente
." (REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010). 1.1
. Na hipótese sub judice, o Tribunal Estadual deu provimento ao agravo de instrumento, circunstância esta que torna indispensável a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, providência não atendida no caso, acarretando na nulidade do julgamento
. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1633470/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (destaquei)

Sendo assim, é de ser acolhido os embargos declaratórios, porquanto verificado o erro material na intimação para as agravadas apresentarem contrarrazões – advogados que não possuem procuração nos autos para representá-las -.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES ENVIADA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - EMBARGOS PROVIDOS.
Verificado erro material na correspondência de intimação para a parte apresentar contrarrazões (endereço incompleto), deve o acórdão ser anulado, com reabertura de prazo para contrarrazões, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.” (N.U 0155978-31.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017). (destaquei)

Por outro lado, considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, constante do Id. 47583473, é de ser declarada apenas a nulidade do acórdão embargado, para reinclusão do recurso em pauta de julgamento.

Isso posto,
acolho os aclaratórios
, para o fim de anular o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020